Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AVARIAS NO IMÓVEL. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REPAROS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas no apelo não comportam conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação e contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Tampouco é admissível a juntada de novo documento após a sentença, salvo se comprovada a força maior. Recurso conhecido em parte.
2. Dispõe o artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91, que é obrigação do locatário restituir o imóvel ao final da locação no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
3. Não demonstrada a necessidade de reparos e o respectivo valor, não é possível acolher a pretensão condenatória (art. 373, inciso I, do CPC).
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO.